Tribunal: TJES
Processo: 5026838-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026838-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e outros (3)

APELADO: COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026838-86.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. E OUTROS

EMBARGADO: COMMAR COMÉRCIO INTERNACIONAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA.

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos por Zarco Importadora e Exportadora Ltda. e outros contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, deu provimento ao recurso da embargada e negou provimento ao apelo dos embargantes, julgando improcedente o pedido inicial de ação regressiva e indenizatória. Os recorrentes alegam a existência de omissões e contradições quanto à responsabilidade tributária solidária (art. 124, I, CTN), ao direito de regresso (art. 283, CC), à interpretação de cláusulas contratuais e ao dever de indenizar por negligência e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade da embargada pelo ressarcimento de valores pagos a título de ICMS-Importação; (ii) houve falha na apreciação das provas contratuais e dos princípios da boa-fé e confiança; e (iii) a conduta dos embargantes enseja a aplicação de multa por caráter protelatório.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando para a rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a tese da responsabilidade solidária, distinguindo a esfera tributária da responsabilidade civil contratual, concluindo que o objeto da lide residia na ausência de prova de obrigação contratual da embargada pelo recolhimento do tributo.

Verificou-se a inexistência de cláusula contratual ou documento que comprovasse a obrigação da contratada (embargada) de arcar com o ICMS-Importação ou que garantisse o ressarcimento de tais valores aos embargantes.

A improcedência do pedido decorreu do não desincumbimento do ônus probatório pelos autores (art. 373, I, do CPC) quanto aos fatos constitutivos de seu direito, inexistindo omissão sobre o dever de indenizar ou negligência.

O inconformismo da parte com a fundamentação adotada configura tentativa de reforma do julgado por via inadequada, uma vez que todos os pontos nodais foram apreciados.

Afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, ante a ausência de dolo processual e o reconhecimento do exercício do direito de defesa e busca pelo prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão de fundamentos de mérito ou para o reexame de provas quando o acórdão tiver enfrentado os pontos controvertidos de forma fundamentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026838-86.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. E OUTROS

EMBARGADO: COMMAR COMÉRCIO INTERNACIONAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA.

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se observar que os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritas, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme a dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso sub examine, a embargante alega que:
(i) o acórdão incorreu em
error in judicando
e omissão ao não apreciar o pedido de ação de regresso fundamentado na responsabilidade tributária solidária (art. 124, I, do CTN), dissociando a fundamentação jurídica da pretensão autoral; (ii) houve omissão quanto à aplicabilidade dos arts. 283 do Código Civil e 125, § 1º, do CPC, que autorizam o exercício do direito de regresso por ação autônoma após o adimplemento da obrigação tributária por um dos devedores solidários; (iii) a decisão é contraditória e omissa em relação à jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC; (iv) o julgado omitiu-se sobre os princípios da boa-fé e da confiança na interpretação das cláusulas contratuais (arts. 112, 113 e 422 do CC), as quais visavam proteger os embargantes de quaisquer ônus fiscais decorrentes da operação de importação; (v) subsiste omissão quanto ao dever de indenizar decorrente da falha na prestação do serviço e da conduta negligente da embargada, conforme os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Contudo, da análise detida do voto condutor, verifica-se que todos os pontos nodais da lide foram enfrentados de forma coerente e fundamentada.

Quanto à alegada omissão sobre a responsabilidade tributária solidária (art. 124, I, do CTN) e o consequente direito de regresso, o julgado delimitou precisamente que a controvérsia não residia na esfera tributária, mas na prova da obrigação contratual e na demonstração da culpa civil. Constou do voto condutor (ID 11141009):

“Como se vê, a responsabilidade civil a ser definida nos presentes autos não se confunde com a responsabilidade tributária das pessoas jurídicas envolvidas, haja vista não haver controvérsia neste feito sobre ser devido ou não o recolhimento do ICMS Importação aos cofres do Estado do Rio de Janeiro (objeto dos autos de infração que subsidiaram a cobrança quitada integralmente pela parte autora), não tendo sido tal questão sequer objeto de discussão no âmbito administrativo fiscal”.

Prosseguindo na análise das cláusulas contratuais e da aplicação dos princípios da boa-fé e da confiança, o acórdão enfrentou a tese de que a embargada estaria obrigada a ressarcir os valores pagos ao Fisco do Rio de Janeiro. O entendimento firmado foi de que o contrato não previa tal garantia e que não houve prova de descumprimento dos deveres da contratada (ID 11141009):

“Ao atentar-me para o Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda por Encomenda de Mercadorias Importadas pactuado entre
ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL em 29.09.2014, verifico constar da “Cláusula 1 – Do Objeto da Contratação” o seguinte:

“
1.1 Constitui objeto desta contratação a promessa de compra e venda de mercadorias/produtos importados, previamente identificados através de pedidos por escrito, efetuados pela COMPRADORA/ENCOMENDANTE à VENDEDORA. O embarque dos produtos poderá ser realizado total ou parcialmente, a critério da COMPRADORA/ENCOMENDANTE”.

De indigitada previsão, como se vê, não é possível extrair qualquer obrigação assumida pela parte contratada concernente ao recolhimento de valores a título de tributos estaduais (ICMS) atinentes às operações de importação.

Aliás, não há qualquer outra cláusula contratual ou mesmo qualquer documento acostado ao presente feito, não se encontrando colacionado sequer o termo aditivo consignado do contrato entabulado entre as partes, que comprove a solidariedade alegada pela parte autora para que seja a requerida condenada ao pagamento de metade do valor da dívida tributária arcada pela autora em favor do Fisco do Rio de Janeiro/RJ (objeto das autuações realizadas em seu desfavor – ICMS Importação).

Sequer constata-se no documento contratual a identificação da modalidade das operações de importação realizadas.

Válido pontuar, inclusive, que há cláusula contratual específica em relação à responsabilidade solidária das pactuantes quanto às obrigações advindas do disposto nos artigos 32 e 95 do Decreto-lei n. 37 de 18 de novembro de 1966, alteradas pela Lei 11.281/2006, concernentes ao pagamento do Imposto de Importação e penalidades aplicadas por infração à legislação federal”.

O julgado também rebateu a tese de solidariedade legal ou contratual para o ICMS, reforçando a ausência de nexo causal para o regresso (ID 11141009):
"Patente, a meu ver, a inexistência de qualquer elemento que corrobore a responsabilização solidária da requerida perseguida nesta demanda."

Nota-se, ainda, que o Colegiado não ignorou o dever de indenizar por suposta negligência, mas concluiu que os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, conforme trecho extraído do voto (ID 11141009, p. 6/12):

"Diante de todo o panorama, portanto, corroboro o excerto contido na peça irresignativa da parte requerida de que 'Os Autores ora Apelados não se desincumbiram de provar a contratação na forma que foi alegada na exordial, tampouco a inadimplência de tal contratação por parte da Apelante. O pedido, portanto, deve ser julgado improcedente com base no ônus da prova'.

À luz do exposto, tendo em vista que não se desincumbiu a parte autora em comprovar os fatos alegados em sua exordial, impositiva a improcedência da pretensão manejada na Ação Regressiva c/c Indenizatória em desfavor de COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL, eis que não há supedâneo a atestar qualquer descumprimento contratual por parte da requerida em desfavor da parte autora.”

Nesse contexto, o inconformismo dos embargantes reflete apenas discordância quanto ao mérito do julgamento e o intuito de rediscutir a causa, o que não é admitido pela via estreita dos aclaratórios.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por considerar que a oposição dos embargos, no presente caso, representa o regular exercício do direito de defesa e busca pelo prequestionamento da matéria, não se vislumbrando o dolo necessário para a caracterização do intuito manifestamente protelatório.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.